Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745279-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA em face de ato ilegal imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi indeferido (ID 52656973). A autoridade coatora apresentou informações (ID 53369057), oportunidade em que o Distrito Federal pleiteou a sua admissão no feito como litisconsorte passivo (ID 53369056). Presente o interesse jurídico, admito o Distrito Federal no feito. À Secretaria, para incluí-lo no polo passivo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator